Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: OSVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes, em que uma administra bens e direitos da outra, e juntados documentos (extratos) que indicam débitos sem menção ao contrato correspondente, além da cobrança de juros e outros lançamentos não identificados, infere-se o direito a exigir contas para elucidação das operações efetuadas. 2. Indicado o período em relação ao qual se objetiva a prestação de contas, inclusive os lançamentos a respeito dos quais existem dúvidas, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação de contas. 3. Adotado o entendimento de que o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, inviável a condenação em honorários sucumbenciais, os quais só terão vez por ocasião da sentença. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que não foram observados os entendimentos fixados em sede de recursos especiais repetitivos (RESPs 1.293.558/PR, 1.497.831/PR e 1.231.027/PR); c) artigos 319, incisos III e IV, 322, 485, inciso VI, 550, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a petição inicial é absolutamente genérica e não há impugnação específica aos lançamentos que entende indevidos, devendo o caso ser extinto, sem resolução de mérito, em função da falta de interesse processual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigo 327, § 1o, inciso I, do CPC, asseverando a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, uma vez que a prestação de contas não pode ser cumulada com pretensão revisional. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la; e) artigo 485, inciso IV, do CPC, defendendo a falta de interesse de agir da parte contrária, ao argumento de que sequer se admite a prestação de contas em contratos de mútuo. Adverte sobre a divergência interpretativa, nesse sentido, com precedentes do STJ, inclusive destacando o entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472, e EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 38.840. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 319, incisos III e IV, 322, 485, inciso VI, 550, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o pedido da autora é certo e determinado, bem como disciplina a lei processual. A autora delimitou a causa de pedir próxima e remota e, ao final, especificou o provimento jurisdicional perquirido e o bem da vida perseguido. Ao longo de toda a redação do pleito inicial, o requerente identifica, através de planilha, os lançamentos sobre os quais pende a dúvida, remetendo-os, inclusive, aos extratos da conta, identificando dia, número de identificação e valor” (id. 11886372 - Pág. 1). “Relevante destacar, também, que o banco réu sequer comprovou a disponibilização de extratos e informações pela via administrativa. Assim, não há que se falar em carência da ação por falta de interesse de agir, porquanto a providência jurisdicional atende ao binômio adequação-necessidade” (id. 11886372 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 327, § 1o, inciso I, 485, inciso IV, e 927, inciso III, todos do CPC, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472, e EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 38.840, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016